Tribunal: TJSP
Processo: 2065595-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065595-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante RICARDO
DAVID BICUDO, é agravado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065595-14.2020.8.26.0000 -Voto no 30671
2
Agravo de Instrumento no 2065595-14.2020.8.26.0000
Agravante: Ricardo David Bicudo
Agravado: Banco IBI S/A Banco Múltiplo
Juiz: Bruno Paes Straforini
Comarca: Barueri 1a Vara Cível
Voto 30671
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento
Benefício indeferido

Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiário da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada de fl. 44 que, na ação declaratória
c/c indenização1 ajuizada por Ricardo David Bicudo em face de
Banco IBI S/A
Banco Múltiplo, indeferiu o pedido de justiça
gratuita do autor.
O agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Sustenta
que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas e
despesas processuais inerentes à demanda.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de citação do agravado.
É o relatório.
Apesar de o meu entendimento ser no
sentido de que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta
a declaração de ausência de condições econômicas para arcar com
1 Valor da causa: R$ 50.470,52 em novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065595-14.2020.8.26.0000 -Voto no 30671
3
as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da
família, sem dúvida que tal declaração pode ser questionada.
Se
o
julgador
tem
elementos
de
convicção que abalam a credibilidade da declaração apresentada,
pode negar o benefício, independentemente de impugnação da outra
parte.
Na espécie, todavia, o requerente afirma
estar desempregado e apresentou declarações de hipossuficiência (fl.
16) e de ausência de entrega de declaração de imposto de renda, por
ser isento (fls. 40/43).
Saliente-se, ademais, que o simples fato
de ter contratado advogado particular em foro distinto de seu domicílio
não impede a concessão do benefício, nos termos do artigo 99, § 4o,
do Código de Processo Civil.
Assim, na espécie, a concessão do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da
parte, nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser cassada a
qualquer momento, desde que novos elementos comprovem que a
parte tinha ou passou a ter condições de arcar com as despesas do
processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para conceder o benefício da gratuidade de justiça.
MARINO NETO
Relator